Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. ACORDO QUE NÃO PREJUDICA OS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.707 do Código Civil, o menor pode deixar de exigir os alimentos pretéritos a que faz jus, porém, lhe é vedado renunciar ao direito de recebê-los.
2. No caso concreto, a verba alimentar em execução provém de dívida pretérita e os menores estão sendo amparados pelos alimentos atuais, que são descontados na folha de pagamento do genitor. Não há razão para desconstituir a sentença homologatória de acordo extrajudicial, ainda que o Ministério Público discorde.
3. Apelação não provida. Unânime.